Tribunal: TJES
Processo: 0003558-50.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003558-50.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA JAMILE FORTUNA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na
apelação cível
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
–
ausência de proposições conflitantes – omissão quanto Ao
direito de assumir o cargo público
– questão decidida –
VÍCIO
S NÃO CONFIGURADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

N
ão
se identifica, no acórdão embargado,
a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou
d
ecidido, de acordo com as provas produzidas, que
“Não havendo pedido e, consequentemente, ordem judicial determinando a avaliação da documentação e posterior contratação da autora no processo seletivo, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pelo ente público que simplesmente cumpriu a liminar e aguardou o desfecho da demanda, tendo em vista a condição sub judice da candidata, pois não tinha o dever de convocar candidata sub judice, mormente por considerar que o provimento determinado nos autos era provisório”
.

2.

Quanto
a

alegada omissão,
esta se configuraria
porque não analisado
o
seu
direito
de
assumir o cargo público, vez que foi a 1ª colocada no certame,
de modo que deveria ter havido
a convocação da candidata para apresentação dos documentos comprobatórios, e por consequência lógica e natural do concurso público, a nomeação no cargo público.
Em que pese a irresignação do recorrente, a questão restou expressamente dirimida pelo acórdão embargado
ao

enfatiz
ar
que “por parte da requerente, não fora formulado pedido de reserva de vaga ou de análise da documentação e contratação, de modo que a tutela que lhe foi deferida foi cumprida, sem ocasionar posteriores desdobramentos em detrimento do ente público.
Dito isto, compreende-se, nos termos da jurisprudência do C. STJ, que há perda do objeto da demanda quando o prazo de designação temporária previsto no edital, ao qual a impetrante pretende a nomeação, se exaure”.

3
.

A
pretensão d
a
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

4
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003558-50.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA JAMILE FORTUNA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDIA JAMILE FORTUNA

Advogado do(a) APELANTE: MAIKON ZAMPIROLI FIGUEIREDO - ES16953-A

Advogado do(a) APELADO: MAIKON ZAMPIROLI FIGUEIREDO - ES16953-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
o
r

CLÁUDIA JAMILE FORTUNA

contra o acórdão ID 5247967, que, à unanimidade,
negou provimento ao apelo interposto por esta e, de outro lado,
deu provimento
ao
recurso de apelação
interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para reformar
a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral, que visava a condenação do ente público ao pagamento de indenização por perdas e danos, equivalente a doze meses da remuneração do cargo público no qual a ora embargante deixou de ser investida.

Irresignad
a
,
a
embargante alega em suas razões
ID 5415060, em síntese,
a existência de omiss
ão
e contradição no acórdão embargado.

Pugna, assim, que seja
m
sanad
os os vícios
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, a
o examin
á-lo
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

No que se refere a
apontada
contradição, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Nesse contexto
,
não
se identifica, no acórdão embargado,
a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou
d
ecidido, de acordo com as provas produzidas, que
“Não havendo pedido e, consequentemente, ordem judicial determinando a avaliação da documentação e posterior contratação da autora no processo seletivo, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pelo ente público que simplesmente cumpriu a liminar e aguardou o desfecho da demanda, tendo em vista a condição sub judice da candidata, pois não tinha o dever de convocar candidata sub judice, mormente por considerar que o provimento determinado nos autos era provisório”
.

Nesses termos, não se verifica o vício da contradição alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Destarte,
a contradição apontada pel
a
embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

Quanto
a

alegada omissão,
esta se configuraria
porque não analisado
o
seu
direito
de
assumir o cargo público, vez que foi a 1ª colocada no certame,
de modo que deveria ter havido
a convocação da candidata para apresentação dos documentos comprobatórios, e por consequência lógica e natural do concurso público, a nomeação no cargo público.

Em que pese a irresignação do recorrente, a questão restou expressamente dirimida pelo acórdão embargado ao ressaltar, com base na jurisprudência do STJ que

“
enquanto pende a demanda, não cabe a determinação de nomeação de candidato, mas, tão somente, de reserva de vaga. O que também não ocorreu na espécie porque não foi objeto da pretensão inicial deduzida
”.

Além disso, o acórdão embargado ainda enfatizou que “
por parte da requerente, não fora formulado pedido de reserva de vaga ou de análise da documentação e contratação, de modo que a tutela que lhe foi deferida foi cumprida, sem ocasionar posteriores desdobramentos em detrimento do ente público.
Dito isto, compreende-se, nos termos da jurisprudência do C. STJ, que há perda do objeto da demanda quando o prazo de designação temporária previsto no edital, ao qual a impetrante pretende a nomeação, se exaure”.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante a
existência de relação de consumo entre o clube embargante e a embargada, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo d
o recorrente

diante
do acórdão que
deu
provimento à pretensão recursal
da empresa embargada
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.